Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0720973-94.2022.8.07.0000 PACIENTE: REYNALDO DAVID CORREA GONCALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Reynaldo David Correa Goncalves, preso em flagrante em 16/06/22 pela suposta prática do crime tipificado no CP 157, §2°, II e VII, conversão para preventiva em 17/06/22 (CPP 310, II, 312 e 313). Em suma, o impetrante, advogado, alega que não estão presentes os requisitos para a preventiva, notadamente pela ausência de periculosidade na conduta do paciente, que também não causou clamor público. Assinala a falta de elementos concretos para concluir que voltará a delinquir caso seja solto. Assevera que a gravidade concreta do crime não deve servir de fundamento para manutenção da prisão. Por fim, destaca que o paciente tem residência fixa e profissão – ajudante de pedreiro. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. O pedido liminar não se insere, no caso concreto, nas hipóteses de apreciação no plantão judicial. A intervenção, no exercício de competência excepcional e restrita, do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata, que reclamem urgência. No caso, esses pressupostos não estão presentes. A preventiva foi decretada, com cuidadosa fundamentação, no dia 17 de junho de 2022, em audiência de custódia (id 36689816), ou seja, há 7 dias. Percebe-se que houve tempo suficiente para efetuar-se o pedido de controle da sua legalidade, ou de deferimento de algum benefício legal, a uma das Turmas Criminais, órgão com competência ordinária para tanto. Dessarte, o tempo decorrido entre o ato e o writ e a falta de comprovação de fato novo recente – ocorrido no plantão ou na sua proximidade imediata - inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, do pleito liminar. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 3a Turma Criminal, com as homenagens de estilo. Brasília, 25/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista